Tribunal: TJSP
Processo: 2007836-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DA IMAGEM. Decisão interlocutória que repeliu preliminar de conexão suscitada na contestação. Acerto. Artigo 55 do CPC/2015. Existência de inúmeras demandas indenizatórias que envolvem a discussão sobre o uso indevido de imagem de ex-atletas em jogos virtuais. Violação a direitos de personalidade dos demandantes que inviabiliza o reconhecimento de conexão entre

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DA IMAGEM. Decisão interlocutória que repeliu preliminar de conexão suscitada na contestação. Acerto. Artigo 55 do CPC/2015. Existência de inúmeras demandas indenizatórias que envolvem a discussão sobre o uso indevido de imagem de ex-atletas em jogos virtuais. Violação a direitos de personalidade dos demandantes que inviabiliza o reconhecimento de conexão entre demandas. Situação fática distinta em relação a cada um dos demandantes. Descabimento do pedido subsidiário de reunião dos processos para julgamento conjunto. Embora ambos os autores sejam ex-atletas, a situação fática de cada um pode ser diversa, a ensejar resultados distintos. Decisão mantida. Recurso não provido.